Tribunal: TJMT
Processo: 1007160-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007160-47.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ZEZITO LEITE DE SOUZA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 1000584-73.2021.8.11.0053 ajuizada por ANTÔNIO VICENTE DE ARRUDA, deferiu a medida liminar de interdito proibitório pleiteada pelo Agravado.
Após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, sobreveio a informação de que o Juiz de primeiro grau, após a audiência de justificação, suspendeu a medida liminar até ulterior determinação (ID 90448484).
Assim, ficou prejudicada a análise do mérito deste Recurso, diante da perda do seu objeto.
Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Intime-se. Após, arquive-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora